Tribunal: TJDFT
Processo: 0709447-07.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709447-07.2025.8.07.0007 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Andrade Mineração e Construções Ltda Apelados: Ral Consultoria Serviços Financeiros Investimentos e Aplicações Ltda Ancelmo Ramos dos Santos D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade empresária Andrade Mineração e Construções Ltda contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que indeferiu a petição inicial e extinguiu a relação jurídica processual nos moldes das regras previstas nos artigos 485, inc. I e 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A petição que veiculou o recurso de apelação não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em razão da formulação de requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. A recorrente sustenta, em síntese, que não tem condições financeiras que permitam custear as despesas do processo sem prejuízo do exercício da atividade empresária. Por meio do despacho referido no Id. 75107242 foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que a sociedade empresária recorrente apresentasse “balanços patrimoniais recentes e a demonstração de resultados, documentos necessários para a comprovação da alegada situação de hipossuficiência econômica" ou para que efetuasse, desde logo, o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. A recorrente apresentou os documentos que entendeu pertinentes e solicitou a concessão de prazo adicional para que seu contador pudesse elaborar os documentos técnicos indicados no mencionado despacho (Id. 75479421). Por essas razoes foi deferida, em caráter precário, a gratuidade de justiça à apelante até que sobreviessem, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos técnicos consistentes no balanço patrimonial atualizado, a ser elaborado pelo profissional contabilista responsável pela gestão financeira da pessoa jurídica (Id. 76030378). O prazo aludido, no entanto, transcorreu sem que houvesse manifestação da parte (Id. 77067035). Feitas essas considerações, à sociedade empresária apelante para que, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, promova a juntada nos presentes autos do mencionado balanço patrimonial atualizado, sob o risco de revogação da gratuidade de justiça provisoriamente deferida. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 9 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator